Tribunal: TJSP
Processo: 2089995-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089995-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado RODRIGO APOLINARIO DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38045
Agravo de instrumento no 2089995-92.2020
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Rodrigo Apolinário do Nascimento
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer -
tutela provisória de urgência concedida - limitação dos
descontos a 30% dos vencimentos líquidos - multa
cominatória - cabimento - art. 537 do Código de Processo
Civil - valor fixado que deve ser reduzido - agravo
parcialmente provido, para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela pleiteada para determinar que os
requeridos se abstenham de efetuar descontos que ultrapassem o percentual de 30%
dos rendimentos líquidos do autor, sob pena de aplicação de multa no valor de R$
5.000,00, sem prejuízo de posterior revisão.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, depreende-se do art. 300 da lei de rito ser
essencial para se justificar a concessão da tutela de urgência, cumulativamente, que o
Magistrado se convença da existência de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
“In casu”, verifica-se o “perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”, posto que a retenção dos valores de natureza salarial, em
percentual acima do legalmente permitido, certamente causará à autora prejuízo, uma
vez que depende de seus salários para a sobrevivência.
No tocante aos “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito”, é de se observar que os documentos juntados aos autos indicam que as
parcelas descontadas pelas instituições financeiras rés, a título de empréstimos
consignados, ultrapassam o patamar de 30% dos rendimentos mensais do agravado,
consoante documentos que acompanham a inicial (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a retenção de parte expressiva do salário, ou em
sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor.
Ademais, destinando-se a conta corrente ao recebimento da
verba salarial, a limitação legal e jurisprudencial de 30% deve abranger, não só a
folha de pagamento, como também a respectiva conta corrente do devedor.
À evidência, a instituição financeira tem como dever bem
ponderar a quem concede crédito e limitar seus novos empréstimos.
Assim, presentes os requisitos legais, necessária a concessão
da tutela de urgência pleiteada.
No mais, destaque-se as razões recursais não contém razões de
inconformismo referentes à concessão da tutela, aptas a reformar a decisão, limitando-
se a tecer considerações vagas e genéricas.
No tocante à multa, tem-se que o pedido da ação encerra
obrigação de fazer e, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito”.
Ou seja, a multa fixada pelo MM. Juízo “a quo” encontra
amparo legal devendo observar a razoabilidade quanto ao valor arbitrado.
Na espécie, tem-se que a multa fixada no importe de “R$
5.000,00 mostra-se, por ora, excessiva.
Assim, considerando a facilidade de implementação do
cumprimento da determinação judicial, e não tendo o agravante comprovado real
dificuldade para cumprir a determinação judicial bem como a finalidade de assegurar
o seu adimplemento a fim de evitar novas intercorrências, razoável reduzi-la para R$
2.000,00 para cada descumprimento.
Nada obsta, porém, que, caso futuramente se verifique que o
valor total da penalidade se tornou excessivo, o julgador proceda aos ajustes
necessários à sua adequação, nos termos do art. 537, §1°,I da lei de rito.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões recursais.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator